Tribunal: TJMT
Processo: 1046005-88.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046005-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANO SANTANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 735.083.061-00 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0593-61 (APELADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0011-92 (APELADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), SILVANO SANTANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 735.083.061-00 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: Processo Civil. Embargos de Declaração. Omissão. Ausência de contradição ou obscuridade. Inviabilidade de rediscussão da matéria. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação dos embargantes ao pagamento de danos materiais, sob a alegação de omissão, contradição e obscuridade na decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à comprovação dos danos materiais alegados pela parte recorrida.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à reanálise da causa.

4. Constatada omissão do acórdão no tocante à comprovação dos danos materiais, sendo suprida por meio do presente julgamento.

5. As demais questões suscitadas pelos embargantes configuram mera irresignação com o entendimento adotado, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

6. A exigência de prequestionamento deve ser atendida pela parte interessada e não impõe ao julgador a obrigação de mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para sanar a omissão detectada.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. A mera irresignação da parte com o entendimento adotado não autoriza o manejo dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação dee “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
”

(Número Único 1045005-88.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por KELLY SILVANO SANTANA DE OLIVEIRA SILVA,

julgou procedente os pedidos inicias, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como condenou ao ressarcimento em danos materiais, e, ainda, condenou a requerida na obrigação de fazer, consistente, na realização de obras/reparos necessário a impedir que as águas pluviais escoem para o imóvel da parte Autora, sob pena de incorrer na multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 267876763).

Sustenta que o acórdão é omisso, pois não analisou a obrigação de fazer imposta pela sentença, concernente aos reparos no terreno para evitar o escoamento de águas pluviais. Afirma que tal obrigação já foi devidamente cumprida, embasando sua alegação em laudo pericial e documentação fotográfica.

Requer, portanto, o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação técnica e a redução da multa.

Aponta a ausência de manifestação sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, que considera indevida em face da falta de comprovação dos valores pleiteados.

Alega ainda que a análise do pedido de minoração da indenização por danos morais foi alicerçada em situação fática distinta daquela dos autos, caracterizando, assim, erro de fato.

Requer a correção do erro e a análise do pedido de redução da indenização.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com o fornecimento da omissão apontada e o consequente prequestionamento da matéria, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores (Cf. Id. nº

270166877).

O embargado apresentou contrarrazões, dando combate aos fundamentos recursais e torcendo pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n. 271935876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelo embargante, se constata a presença de omissão tão somente em relação a ausência de pronunciamento, a respeito dos danos materiais e sua devida comprovação; quanto às demais questões, não há quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica da apelante/embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

A tese de falta de comprovação dos danos materiais, não deve prosperar. Isto porque, a prova documental dos autos (fotos, vídeos e orçamentos) confirmou a existência prejuízos materiais a serem reparados pelos réus em decorrência da má execução dos serviços de drenagem realizados do imóvel objeto da lide, razão pela qual deve a parte requerente ser ressarcida pelo dano material.

Portando, sanada a omissão acima mencionada, o acórdão enfrentou e se manifestou de forma clara, lógica e coesa sobre todos os pontos que lhe competia, sendo que mera discordância das embargantes com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão, obscuridade ou qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma da decisão que lhe é desfavorável.

Se os embargantes não concordam com o julgado e deseja rediscutir o posicionamento adotado, seja porque creem que não houve correta interpretação ou aplicação de normas legais, seja porque entendem equivocada a análise do quadro fático, devem fazê-lo por meio do recurso processual cabível, afinal, os embargos de declaração não servem para a parte expressar o inconformismo contra o julgamento, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão do mérito do recurso, o que, não custa lembrar, é terminantemente inviável.

Por fim, a exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que não precisa dizer expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais enumerados pelas partes, bastando que o julgador demonstre de forma clara e coesa seu convencimento, motivando fundamentadamente o posicionamento adotado e, assim, entregue julgado compreensível às partes.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, porém sem efeitos modificativos, apenas para suprir a omissão detectada, mantendo integralmente o desfecho dado ao acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025